Tribunal: CARF
Processo: 10909.722967/2016-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 13/03/2014
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Respondem pela infração à legislação aduaneira, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para a sua prática.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO NO SISCOMEX DOS DADOS DE EMBARQUE. PRAZO.
O registro dos informações de Conhecimento Eletrônico após o prazo limite de 48 horas antes da efetiva atracação, caracteriza a infração contida na alínea e, inciso IV, do artigo 107 do Decreto-Lei n° 37/66.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. DENUNCIA ESPONTÂNEA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA. NATUREZA OBJETIVA DA INFRAÇÃO.
O instituto da denúncia espontânea, não alcança as penalidades aplicadas em razão do descumprimento de obrigações acessórias autônomas, como é o caso da informação dos dados de embarque de mercadoria destinada à exportação, prestada fora do prazo estabelecido normativamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, infração essa que tem natureza objetiva e cuja sanção colima disciplinar o cumprimento tempestivo da obrigação acessória por parte dos transportadores e seus representantes.
ESFERA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA À ESFERA ADMINISTRATIVA.
A propositura de ação judicial contra a Fazenda Nacional configura renúncia às instâncias administrativas no tocante a mesma matéria.
BOA FÉ. IRRELEVÂNCIA NA CONFIGURAÇÃO DA INFRAÇÃO OU APLICAÇÃO DA MULTA.
A boa-fé é irrelevante para a configuração da infração ou aplicação da multa.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10909.722967/2016-41
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.066 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Recorrente
PANALPINA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 13/03/2014
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO.
RESPONSABILIDADE
POR
INFRAÇÕES.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
Respondem pela infração à legislação aduaneira, conjunta ou isoladamente,
quem quer que, de qualquer forma, concorra para a sua prática.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
REGISTRO NO SISCOMEX DOS DADOS DE EMBARQUE. PRAZO.
O registro dos informações de Conhecimento Eletrônico após o prazo limite de
48 horas antes da efetiva atracação, caracteriza a infração contida na alínea “e”,
inciso IV, do artigo 107 do Decreto-Lei n° 37/66.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. DENUNCIA
ESPONTÂNEA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA. NATUREZA
OBJETIVA DA INFRAÇÃO.
O instituto da denúncia espontânea, não alcança as penalidades aplicadas em
razão do descumprimento de obrigações acessórias autônomas, como é o caso
da informação dos dados de embarque de mercadoria destinada à exportação,
prestada fora do prazo estabelecido normativamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, infração essa que tem natureza objetiva e cuja sanção colima
disciplinar o cumprimento tempestivo da obrigação acessória por parte dos
transportadores e seus representantes.
ESFERA
JUDICIAL
E
ADMINISTRATIVA.
CONCOMITÂNCIA.
RENÚNCIA À ESFERA ADMINISTRATIVA.
A propositura de ação judicial contra a Fazenda Nacional configura renúncia às
instâncias administrativas no tocante a mesma matéria.
BOA FÉ. IRRELEVÂNCIA NA CONFIGURAÇÃO DA INFRAÇÃO OU
APLICAÇÃO DA MULTA.
A boa-fé é irrelevante para a configuração da infração ou aplicação da multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.722967/2016-41
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.066 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722967/2016-41

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário interposto, não conhecendo do argumento relacionado à violação a
princípios constitucionais. Na parte conhecida, em rejeitar as preliminares suscitadas e, no
mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora
Participaram da sessão de julgamento as conselheiras: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Sabrina Coutinho Barbosa.
Ausente o conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, às fls. 120/121 dos
autos:
O presente Auto de Infração refere-se à multa capitulada no art. 107, IV, “e”, do
Decreto-Lei n.o 37/66, com a redação dada pela Lei n.o 10.833/2003, no valor de
R$5.000,00, por prestação de informação sobre carga transportada fora do prazo
estabelecido pela IN SRF n.o 800/2007, com a alteração da IN SRF n.o 899/2008.
Segundo relato da fiscalização, a autuada prestou informações de Conhecimento
Eletrônico após o prazo limite de 48 horas antes da efetiva atracação. Este fato
caracteriza a omissão do dever de prestar informação sobre a carga transportada na
forma (Siscomex Carga) e no prazo (antes da atracação do veículo no porto) conforme
estabelecido na norma de regência.
Intimada da autuação, a interessada apresentou a impugnação tempestiva de
folhas 18 a 37, onde alega, em síntese, que:
- é associada à Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de
Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais (ACTC), conforme
tela anexa à fl. 20 (sítio da internet www.sindicomis.com.br), a qual ajuizou ação em
defesa de seus associados (ação ordinária 0005238-86.2015.403.6100), visando afastar
novas exigências de multas e sanções administrativas impostas aos seus associados
por prestação de informações corretas ou retificação de informações no exercício do
instituto da denúncia espontânea. Em 07/08/2015, foi proferida decisão em sede de
antecipação de tutela.
- há ilegitimidade para figurar no pólo passivo, pois age na qualidade de
mandatário do transportador marítimo, sendo este o sujeito passivo da obrigação.
Constitui-se em pessoa jurídica distinta do mandante e sem qualquer vinculação com
os negócios mercadoria, da empresa proprietária/armadores e/ou afretadores do navio,
não respondendo, portanto, nem em seu próprio nome, nem solidariamente, pelas
obrigações de seu representado. Traz também decisões dos tribunais e a Súmula do
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10909.722967/2016-41
Acórdão n.o 3002-001.066
S3-TE02
Fl. 2

extinto TFR 192 referente ao exercício do agente marítimo que não se equipara ao
transportador.
- considerando-se a boa-fé da impugnante, que realizou a prestação das
informações antes de qualquer ato de fiscalização, bem como, considerando-se que a
sua prestação de informações se deu por análise automática, isto é, em razão do
decurso do prazo para análise da RFB, resta patente a violação aos princípios
constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.
- não foi dada à impugnante a oportunidade de se pronunciar quanto aos fatos
que ensejaram o atraso na inclusão das informações em questão no Siscomex, e que
não consta do processo demonstração de prejuízo ao planejamento e controle
aduaneiro. Logo, há evidente ofensa aos princípios da ampla instrução probatória e da
verdade material.
- o Decreto-Lei 37/1966 foi editado pelo chefe do poder executivo mediante uso
da atribuição que lhe conferia o art. 31, parágrafo único, do Ato Institucional no 2, de
27 de outubro de 1965, não sendo lei em sentido estrito (votada nas duas casas
legislativas e sancionada e promulgada pelo presidente da República). Portanto, o
Auto de Infração contraria o princípio constitucional da legalidade,
- que deve ser aplicado o instituto da denúncia espontânea, pois as informações
em causa foram prestadas anteriormente à ação de fiscalização e que o referido
instituto já foi reconhecido judicialmente e em julgados do CARF. Ainda segundo a
doutrina, o descumprimento de obrigação tributária acessória não acarreta mora, de
forma que a multa imposta ao responsável tem natureza punitiva e não indenizatória.
Deste modo, diante da natureza punitiva da multa prevista no art. 107 do Decreto-Lei
no 37/1966, incabível sua cobrança em caso de denúncia espontânea. Destaca a
alteração promovida no parágrafo 2o do art. 102 do Decreto-Lei no 37/66, pela Lei no
12.350/2010, que resolve que a denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidade
de natureza administrativa.
Requer, por todo o exposto, julgar improcedente o lançamento fiscal, afastando
consequentemente a penalidade imposta à Impugnante.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, em não conhecer
do mérito da impugnação no tocante a mesma matéria levada à apreciação judicial, e, com
relação aos demais argumentos apresentados, julgá-la improcedente, conforme decisão que
restou assim ementada (fls. 119/129):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 13/03/2014
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO.
RESPONSABILIDADE
POR
INFRAÇÕES.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
Respondem pela infração à legislação aduaneira, conjunta ou isoladamente,
quem quer que, de qualquer forma, concorra para a sua prática.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
REGISTRO NO SISCOMEX DOS DADOS DE EMBARQUE. PRAZO.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10909.722967/2016-41
Acórdão n.o 3002-001.066
S3-TE02
Fl. 2,5

O registro dos informações de Conhecimento Eletrônico após o prazo limite de
48 horas antes da efetiva atracação, caracteriza a infração contida na alínea “e”,
inciso IV, do artigo 107 do Decreto-Lei n° 37/66.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. DENUNCIA
ESPONTÂNEA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA. NATUREZA
OBJETIVA DA INFRAÇÃO.
O instituto da denúncia espontânea, não alcança as penalidades aplicadas em
razão do descumprimento de obrigações acessórias autônomas, como é o caso
da informação dos dados de embarque de mercadoria destinada à exportação,
prestada fora do prazo estabelecido normativamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, infração essa que tem natureza objetiva e cuja sanção colima
disciplinar o cumprimento tempestivo da obrigação acessória por parte dos
transportadores e seus representantes.
ESFERA
JUDICIAL
E
ADMINISTRATIVA.
CONCOMITÂNCIA.
RENÚNCIA À ESFERA ADMINISTRATIVA.
A propositura de ação judicial contra a Fazenda Nacional configura renúncia às
instâncias administrativas no tocante a mesma matéria.
BOA FÉ. IRRELEVÂNCIA NA CONFIGURAÇÃO DA INFRAÇÃO OU
APLICAÇÃO DA MULTA.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 15/05/2017 (vide fl. 136 dos
autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, tempestivamente (vide solicitação de juntada
datada de 09/06/2017 à fl. 138), Recurso Voluntário (fls. 140/156).
Em seu recurso, o contribuinte repisou os argumentos de sua impugnação no
tocante às arguições de nulidade do auto de infração em razão de ilegitimidade da parte e de
descumprimento de ordem judicial proferida no processo no 0005238-86.2015.4.03.6100 e ao
Decreto no 70.235/72, de exclusão da penalidade pela denúncia espontânea e art. 736 do
Regulamento Aduaneiro, de ofensa aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, ampla
instrução probatória, verdade material e legalidade.
Além destes, apresentou ainda o argumento de ausência de litispendência entre a
ação coletiva movida pela Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga
Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais - ACTC, processo no 0005238-
86.2015.403.6100, e o presente processo. Afirmou que os argumentos do contribuinte não podem
deixar de ser apreciados sob o fundamento de que a matéria não pode ser apreciada
concomitantemente pelas instâncias administrativa e judicial, pois se o contribuinte não contesta
determinada matéria, ela é considerada não impugnada e ele arca com as consequências
posteriormente.
Pediu, ao fim, que seja julgado improcedente o lançamento fiscal afastando-se a
penalidade imposta.
Juntou os documentos de fls. 157/183.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10909.722967/2016-41
Acórdão n.o 3002-001.066
S3-TE02
Fl. 3

Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
O contribuinte finda por repisar os mesmos argumentos preliminares e de mérito
já postos em sua impugnação administrativa, os quais, no meu entender, não são suficientes para
abalar a conclusão a que chegou a DRJ na decisão recorrida.
Sendo assim, com fulcro no art. parágrafo 3o do art. 57 do Regimento Interno
deste Conselho Administrativo Fiscal, transcrevo-a a seguir, adotando-a desde já como razão de
decidir:
Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade do processo e
conhecimento da impugnação procede-se ao julgamento.
O auto de infração do presente processo foi lavrado para a exigência da
multa capitulada no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei n.o 37/66, com a redação
dada pela Lei n.o 10.833/2003, tendo em vista que a interessada prestou
informações de Conhecimento Eletrônico – CE em data posterior à data/hora da
efetiva atracação da embarcação.
Preliminarmente a autuada protesta quanto a sujeição passiva, alega não
ser parte legítima para figurar no pólo passivo da obrigação tributária ora em
discussão.
De se atentar que o próprio Decreto-Lei no 37/66 prevê, em seu art. 95,
inciso I que, é responsável pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer
que, de qualquer forma, concorra para a sua prática ou dela se beneficie.
Art. 95. Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma,
concorra para sua prática, ou dela se beneficie;
... (Grifou-se)
Ainda, a Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007,
ao tratar desta questão em seus artigos 4o e 5o, veio a corroborar expressamente
que a empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima, e que as referências normativas ali
postas ao transportador abrangem a sua representação por agência de navegação
ou por agente de carga. Pois, em face da dificuldade de se exigir do
transportador estrangeiro os tributos e multas decorrentes de infração a
dispositivo da legislação tributária, designou a lei como responsável solidário,
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10909.722967/2016-41
Acórdão n.o 3002-001.066
S3-TE02
Fl. 3,5

nessa hipótese, o seu representante no País, como acima demonstrado, com base
no artigo 121, parágrafo único, II, c/c os artigos 124, II, e 128 do Código
Tributário Nacional - Lei no 5.172, de 1966.
IN no 800/2007
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de
navegação, também denominada agência marítima.
§1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência
de navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador
abrangem a sua representação por agência de navegação ou por agente de
carga.
CTN
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
(...)
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua
obrigação decorra de disposição expressa de lei.
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
(...)
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de
modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira
pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a
responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter
supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.
As agências de navegação são os representantes dos armadores nos portos
e dos navios, perante as autoridades governamentais e portuárias. Sua
participação no processo se dá a cada escala do navio em um porto, onde sua
missão é assumir seu gerenciamento. Esta administração envolve múltiplos
tipos de ações e serviços, incluindo documentação da embarcação e da carga,
controles de origem fiscal, recolhimento de tributos, contato com as
autoridades, contratação de serviços, tais como, praticagem, rebocadores e
lanchas, providências para agendamento da inspeção do navio pelos órgãos
competentes (Saúde dos Portos, Polícia Federal e Receita Federal, no caso
brasileiro), além de comunicação constante com o operador portuário
(responsável pela carga/descarga), entre outros.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10909.722967/2016-41
Acórdão n.o 3002-001.066
S3-TE02
Fl. 4

Veja-se que o impugnante não nega que, na condição de agente marítimo,
representa o transportador estrangeiro, informando no Siscomex os dados
relativos à mercadoria importada.
Ressalva-se que o entendimento veiculado pelo extinto TFR, através da
Súmula 192 ("O agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições
próprias, não é considerado responsável tributário, nem se equipara ao
transportador para efeitos do Dec.-lei 37/66"), há muito já se encontra superado,
porque está em desacordo com a legislação de regência. Isto porque o
representante, no País, do transportador estrangeiro, como é o caso da
impugnante, é expressamente designado responsável solidário pelo pagamento
do imposto de importação nos casos em que se opera a transferência de
responsabilidade pelo pagamento desse imposto, nos termos do inciso II do
parágrafo único do art. 32 do Decreto-Lei no 37, de 1966, com redação dada
pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988. Da mesma forma, a responsabilidade de
quem representa o transportador é expressa nos termos do inciso I do art. 95 do
mesmo diploma legal, como antes dito.
Art. 32. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior
ou sob controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
II - o depositário, assim considerada qualquer pessoa incumbida da
custódia de mercadoria sob controle aduaneiro.
Parágrafo único. É responsável solidário:
a) o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou
redução do imposto;
b) o representante, no País, do transportador estrangeiro. (Grifou-se)
Afasta-se, portanto, a argüição de ilegitimidade do sujeito passivo.
Em análise do mérito, temos que a presente autuação está lastreada na
alínea “e”, inciso IV, do artigo 107 do Decreto-Lei n° 37/66, com redação dada
pelo artigo 77 da Lei n° 10.833/03:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
...
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
...
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
...(Grifou-se)
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10909.722967/2016-41
Acórdão n.o 3002-001.066
S3-TE02
Fl. 4,5

Observe-se que a lei claramente estabeleceu que a informação deve ser
prestada na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal.
Por sua vez, a redação do artigo 22 da Instrução Normativa RFB n°
800/2007 é clara ao determinar prazos para que as informações em apreço sejam
devidamente apresentadas:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das
informações à RFB:
(...)
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda
associação de CE a manifesto e de manifesto a escala:
(...)
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os
manifestos de cargas estrangeiras com descarregamento em porto
nacional, ou que permaneçam a bordo; e
III as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas
antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento
genérico.
(...)
§5o Os CE de serviço informados até a atracação ou registro do passe de
saída serão dispensados dos prazos de antecedência previstos nesta
Instrução
Normativa. (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de
junho de
2014)
...
A impugnante não contesta que a informação sobre a carga foi prestada
de forma intempestiva, apenas afirma que prestou as informações antes de
iniciado qualquer procedimento de fiscalização, defendendo, assim, a aplicação
do instituto da denúncia espontânea. Destaca também a alteração promovida no
parágrafo 2o do art. 102 do Decreto-Lei no 37/66 e informa que é associada da
ACTC, a qual ajuizou ação para a não aplicação de multas quando da
configuração da denúncia espontânea, para os casos da espécie.
Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o
caso, do pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da
correspondente penalidade. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
§1o - Não se considera espontânea a denúncia apresentada: (Incluído pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria;
(Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10909.722967/2016-41
Acórdão n.o 3002-001.066
S3-TE02
Fl. 5

b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante
ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, tendente a
apurar a infração. (Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de
natureza tributária ou administrativa, com exceção das penalidades
aplicáveis na hipótese de mercadoria sujeita a pena de
perdimento.(Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010) (Grifou-se)
No caso em questão, a infração caracterizou-se com a chegada do veículo
transportador, no caso do navio, no dia 15/03/2014, às 10:34:00, visto que o
prazo para prestação da informação no sistema é contado em 48 horas
imediatamente antes dessa chegada, ou seja, até o dia 13/03/2014, às 10:34:00.
Ocorre que a obrigação acessória foi cumprida no dia 13/03/2014, às 14:50:21,
ou seja, a informação em questão foi inicialmente prestada já com atraso.
Não cabe razão à defesa com relação à questão da espontaneidade. É que
o instituto da denúncia espontânea não alcança as penalidades aplicadas em
razão do cumprimento intempestivo de obrigações acessórias autônomas. O
acolhimento da tese da impugnante levaria à situação absurda na qual o sujeito
passivo da obrigação em comento, ao contrário do que determina a norma
obrigacional, poderia registrar as informações no prazo que lhe fosse mais
conveniente, como se dependesse da intimação do Fisco para que procedesse ao
mencionado registro, o que tampouco é verdade. O comando normativo
determina que o registro dos dados do Conhecimento de Embarque Eletrônico
sejam efetuados no prazo estabelecido, sem que para tanto os transportadores
(ou seus representantes) tenham que ser compelidos a fazê-lo pela fiscalização
aduaneira.
Logo, a informação de Conhecimento Eletrônico no Siscomex após o
prazo regularmente estabelecido não caracteriza a denúncia espontânea aludida
pela defesa, mas sim uma das condutas infracionais cominadas pela multa
regulamentar em relevo.
Saliente-se que a norma prevista no art. 102 do Decreto-lei no 37, de
1966, mesmo após a redação dada pela Lei no 12.350 de 20 de dezembro de
2010, não dá abrigo à denúncia espontânea no caso em referência. Pois essa
denúncia não tem lugar quando a multa é decorrente exatamente da demora no
cumprimento da obrigação acessória, cujo prazo é expressamente previsto na
legislação de regência.
Apesar de tais considerações, constata-se a existência da decisão em sede
de tutela antecipada no processo n° 0005238-86.2015.4.03.6100, da 14a Vara
Federal da Subseção Judiciária de São Paulo, às fls. 60/65, interposta pela
Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea,
Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais (ACTC).
Trata-se de ação que objetiva “seja reconhecida a impossibilidade de
aplicação de penalidades (multa, advertência, suspensão e cancelamento de
habilitação para operar no comércio exterior) aos agentes de carga associados
da parte-autora pelo descumprimento de obrigações acessórias, em razão da
ilegalidade das sanções previstas nos artigos 18 e 22 da IN 800/2007 e Ato
Declaratório Executivo COREP no 3 de 2008, bem como da possibilidade do
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10909.722967/2016-41
Acórdão n.o 3002-001.066
S3-TE02
Fl. 5,5

reconhecimento da denúncia espontânea, nos termos do artigo 102, § 2o do
Decreto-lei no 37/1966”.
Na análise do pedido de tutela antecipada, após a apresentação da
contestação pela União Federal, assim se pronunciou o MM. Juízo:
Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação da tutela para
determinar que a Ré se abstenha de exigir das associadas da Autora as
penalidades em discussão nestes autos, independentemente do depósito
judicial, sempre que as empresas tenham prestado ou retificado as
informações no exercício de seu legítimo direito de denúncia espontânea,
nos termos do artigo 102 do Decreto-lei 76/66.
Assim, verifica-se que parte do mérito da autuação relativa à denúncia
espontânea foi levada pela interessada à apreciação pelo Poder Judiciário.
Portanto, houve a renúncia de sua discussão no âmbito administrativo,
conforme disposto no artigo 1o, §2o, do Decreto-lei no 1.737/1979 e no artigo
38, parágrafo único, da Lei no 6.830/1980.
Desse modo, não se adentrará nesta parte do mérito neste julgamento,
considerando que a decisão judicial definitiva deve prevalecer,
independentemente do entendimento administrativo. Constata-se, portanto a
renúncia à instância administrativa conforme disposto Parecer Normativo no 7,
de 22/08/2014, da Coordenação-Geral do Sistema de Tributação (Cosit):
Conclusão
21. Por todo o exposto, conclui-se que:
a) a propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie
contra a Fazenda Pública, em qualquer momento, com o mesmo objeto
(mesma causa de pedir e mesmo pedido) ou objeto maior, implica
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual
recurso de qualquer espécie interposto, exceto quando a adoção da via
judicial tenha por escopo a correção de procedimentos adjetivos ou
processuais da Administração Tributária, tais como questões sobre rito,
prazo e competência;
b) por conseguinte, quando diferentes os objetos do processo judicial e
do processo administrativo, este terá prosseguimento normal no que
concerne à matéria distinta;
c) a renúncia às instâncias administrativas abrange os processos de
constituição de crédito tributário, de reconhecimento de direito
creditório do contribuinte (restituição, ressarcimento e compensação), de
aplicação de pena de perdimento e qualquer outro processo que envolva
a aplicação da legislação tributária ou aduaneira;
d) a decisão judicial transitada em julgado, seja esta anterior ou
posterior ao término do contencioso administrativo, prevalece sobre a
decisão administrativa, mesmo quando aquela tenha sido desfavorável ao
contribuinte e esta lhe tenha sido favorável;
e) a renúncia às instâncias administrativas não impede que a Fazenda
Pública dê prosseguimento normal aos seus procedimentos, a despeito
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10909.722967/2016-41
Acórdão n.o 3002-001.066
S3-TE02
Fl. 6

do ingresso do sujeito passivo em juízo; proferirá, assim, decisão
formal, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da
decisão recorrida, e deixará de apreciar suas razões e de conhecer de
eventual petição por ele apresentada, encaminhando o processo para a
inscrição em DAU do débito, quando existente, salvo a ocorrência de
hipótese que suspenda a exigibilidade do crédito tributário, nos termos
dos incisos II, IV e V do art. 151 do CTN;
f) o mesmo raciocínio se aplica, no que couber, aos processos
administrativos em que não se discuta a exigibilidade do crédito
tributário lançado de ofício, mas envolvam quaisquer outras matérias de
interesse do sujeito passivo, que ele opte por submeter ao exame do
Poder Judiciário (nestes casos, de igual modo, o curso do processo
administrativo não será suspenso, ressalvada decisão judicial incidental
determinando sua suspensão);
i) é irrelevante, na espécie, que o processo judicial tenha sido extinto sem
resolução de mérito, na forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às
instâncias administrativas, em decorrência da opção pela via judicial, é
definitiva, insuscetível de retratação;
j) a definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de
o recurso administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento
da ação;
k) o disposto neste Parecer aplica-se de igual modo a qualquer
modalidade de processo administrativo no âmbito da RFB, ainda que
sujeito a rito processual diverso do Decreto n° 70.235,
l) a configuração da concomitância entre as esferas administrativa e
judicial não impede a aplicação do disposto no art. 19 da Lei n° 10.522,
de 19 de julho de 2002, c/c a Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 1. de 12
de fevereiro de 2014;
m) ficam revogados o Parecer MF/SRF/COSIT/GAB n° 27, de 13 de
fevereiro de 1996 e o ADN Cosit n° 3. de 14 de fevereiro de 1996.
(Grifado)
No presente caso, em razão dos argumentos ofertados na peça de defesa,
tem-se caracterizada a situação de que trata a alínea “a”, item 21, do Parecer
Normativo Cosit no 7, de 22/08/2014.
No mesmo sentido, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF, publicou, no DOU de 22/12/2009, a Súmula no 01, conforme abaixo:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo,
de matéria distinta da constante do processo judicial.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10909.722967/2016-41
Acórdão n.o 3002-001.066
S3-TE02
Fl. 6,5

Deste modo, por dever legal de vinculação aos atos normativos a que
estão submetidos os julgadores, é de se considerar a desistência da via
administrativa de discussão em relação à parte da matéria da autuação, não
cabendo mais exame por parte desta autoridade julgadora da matéria referida.
Assim sendo, incumbe, a esta autoridade julgadora, a observância do
disposto na alínea “e”, item 21, do Parecer Normativo Cosit no 7 para, em não
conhecendo desta parte da impugnação, declarar a definitividade da exigência,
formalizada por meio do auto de infração integrante deste processo. Note-se que
este mesmo dispositivo, igualmente, determina a continuidade do processo
administrativo fiscal (exceto quanto aos atos executórios enquanto houver
suspensão da exigibilidade do crédito tributário).
O autuado alega que agiu de boa fé, e que resta patente a violação aos
princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade. A respeito da
intencionalidade do agente (ou responsável) por infrações tributárias, dispõe o
artigo 136 do Código Tributário Nacional (CTN):
“Art.136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
(Grifado)
Assim, adotou o CTN, como regra, a teoria da objetividade da infração
fiscal, pela qual não importa, para a punição do infrator, o elemento subjetivo
do ilícito, ou seja, é irrelevante a presença ou ausência de dolo (vontade
consciente de adotar a conduta ilícita).
Com relação à alegação de carência de razoabilidade ou
proporcionalidade na aplicação da multa, a conduta em questão está
perfeitamente tipificada na lei, e na lei também está determinado a respectiva
pena. Cabe lembrar que às autoridades administrativas não lhes é dada a
atribuição de apreciar questões relacionadas com a legalidade ou
constitucionalidade de qualquer ato legal. Pelo seu caráter vinculado, cabe-lhes
cumprir o que dispõe a lei, sob pena de responsabilidade funcional.
Como se sabe, a administração pública rege-se pelo princípio da estrita
legalidade (CF, art. 37, caput), especialmente em matéria de administração
tributária, que é uma atividade administrativa plenamente vinculada (CTN, arts.
3o e 142, parágrafo único).
A impugnante ainda alega que não foi dada a oportunidade de se
pronunciar quanto aos fatos que ensejaram o atraso na inclusão das informações
em questão no Siscomex. Descabe esta alegação. A própria impugnação
apresentada revela que a interessada teve oportunidade de se defender dos
motivos pelos quais o lançamento foi realizado, pois a defesa é robusta e trata
de todas irregularidades a ela atribuídas. Somente a partir da lavratura do auto
de infração é que o contribuinte poderá impugná-lo com as razões que achar
cabíveis, com a instauração do litígio entre o fisco e o contribuinte. Na fase de
impugnação foi concedida à autuada oportunidade de apresentar documentos e
esclarecimentos.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos
presentes no caso concreto, voto no sentido de não conhecer de parte da peça
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10909.722967/2016-41
Acórdão n.o 3002-001.066
S3-TE02
Fl. 7

impugnatória, nas questões levadas à apreciação judicial, e, quanto ao restante,
julgar improcedente a impugnação.
O único argumento apresentado no Recurso Voluntário que não foi analisado pela
decisão recorrida acima transcrita diz respeito ao pedido de relevação da multa imposta, com
base no art. 736 do regulamento aduaneiro. Ocorre que tampouco tal argumento logra afastar a
cobrança da penalidade objeto da presente autuação.
Quanto a tal pedido, o contribuinte o apresenta com fulcro no art. 736 do
Regulamento Aduaneiro, o qual assim dispõe:
Art. 736. O Ministro de Estado da Fazenda, em despacho fundamentado, poderá relevar
penalidades relativas a infrações de que não tenha resultado falta ou insuficiência de
recolhimento de tributos federais, atendendo (Decreto-Lei no 1.042, de 21 de outubro de
1969, art. 4o, caput):
I - a erro ou a ignorância escusável do infrator, quanto à matéria de fato; ou
II - a eqüidade, em relação às características pessoais ou materiais do caso, inclusive
ausência de intuito doloso.
§ 1o A relevação da penalidade poderá ser condicionada à correção prévia das
irregularidades que tenham dado origem ao processo fiscal (Decreto-Lei no 1.042, de
1969, art. 4o, § 1o).
§ 2o O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar a competência que este artigo lhe
atribui
Como se vê, referido dispositivo legal atribui ao Ministro de Estado da Fazenda a
competência para, em despacho fundamentado, relevar penalidades relativas a infrações de que
não tenha resultado falta ou insuficiência de recolhimento de tributos federais.
É certo, portanto, que este Colegiado não possui competência para afastar a
aplicação de penalidade legalmente prevista. Até porque, diante da existência de norma
impositiva, o ato de lançar é imperativo ao ente autuante, por força do disposto no art. 142 do
Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Sendo assim, deixo de conhecer deste argumento recursal, por faltar-nos
competência para a sua apreciação.
Diante da plena regularidade/legalidade do auto de infração combatido, há,
portanto, de ser mantida a exação ali indicada.
Da conclusão
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10909.722967/2016-41
Acórdão n.o 3002-001.066
S3-TE02
Fl. 7,5

Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de conhecer em parte do
Recurso Voluntário interposto, não conhecendo do pedido de relevação da multa e, na parte
conhecida, de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital